Tribunal: TJBA
Processo: 8001686-51.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001686-51.2020.8.05.0105 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE IPIAÚ Procuradora: ISABELLE VELÚCIA DIAS DE ARAÚJO APELADA: LAÍS ROCHA DE MACEDO Advogado: TAILAN RIBEIRO DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ENFRENTAR OS PONTOS CENTRAIS DA DECISÃO. REJEIÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - GIAC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. POSSIBILIDADE. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001686-51.2020.8.05.0105, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.